Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-63.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004463-63.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LENIL SOUZA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0004463-63.2016.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MONTE ALEGRE/PA

AGRAVANTE: LENIL SOUZA DA CUNHA

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, BERNARDO BUOSI, LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DANO MORAL REDUZIDO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS SATISFATORIAMENTE RESPEITADOS. DECISUM ESCORREITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LENIL SOUZA DA CUNHA,
em
que litiga com
BANCO DO BRASIL S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 17754696), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito
, que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$1.000,00 reais a título de danos morais.

Em suas razões (PJe ID nº 18061073), o agravante reitera
o pleito de manutenção do
quantum
estabelecido pelo Juízo de primeiro grau dos danos morais.

Contrarrazões (PJe ID nº 18522031).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004463-63.2016.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MONTE ALEGRE/PA

AGRAVANTE: LENIL SOUZA DA CUNHA

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCODO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, BERNARDO BUOSI, LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SERVIO TULIO DE BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que reduziu o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença de origem (PJe ID nº 17754696):

"
É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver sua verba alimentícia sendo subtraída de maneira ilícita. (REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05). Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, a despeito dos valores descontados não serem vultosos, há de se levar em consideração que o requerente é aposentado e ganha em torno de um salário mínimo, razão pela qual, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença a quo (R$9.998,00 – nove mil novecentos e noventa e oito reais) a título de dano moral não se revela exacerbado, adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando que a quantidade de parcelas descontadas do provento do autor não foram expressivas, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular. Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a redução da indenização a título de danos morais, a saber, R$1.000,00 (mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES/APELADOS EM CONTRARRAZÕES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FATO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALIDADE DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017403-46.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 )

“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME O CDC. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004846-70.2018.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024 )

Rememoro, por oportuno, que, na origem, a autora
questionou a cobrança de parcela referente a
“Cobr. Parc. Tarf. Pend. Ref. a”
; data do desconto: 04/04/2016; valor total das parcelas: R$ 196,21 (cento e noventa e seis reais e vinte e um centavos).

Desta feita, ponderei que merecia redução o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais), fixado nesta instância, adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravante.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17754696).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/08/2024